Tribunal: TJMT
Processo: 1037219-21.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037219-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE TELMO VIERO - CPF: 022.770.341-34 (APELANTE), HELENA BUENO SEZERINO - CPF: 046.388.141-90 (ADVOGADO), RAFAEL BUSS VIERO - CPF: 018.165.111-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROJETO DE TIPOLOGIA VEGETAL. DIREITO DE PROTOCOLO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por José Telmo Viero objetivando compelir o Estado de Mato Grosso à análise e validação do Projeto de Tipologia Vegetal, protocolizado em 19.11.2019, referente ao imóvel rural Fazenda Santo Antônio. O juízo de origem determinou a observância dos prazos do Decreto Estadual n. 697/2020.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a análise do Projeto de Tipologia deve seguir as normas vigentes à época do protocolo (Decreto n. 2.365/2010 e Lei Complementar n. 404/2010) ou se deve ser analisada conforme a legislação posterior (Decreto n. 697/2020), frente à demora injustificada do órgão ambiental.

III.
Razões de decidir

3. Em regra, o protocolo de requerimentos administrativos não garante o direito adquirido a regime jurídico. Contudo, a demora injustificada do Estado de Mato Grosso na análise do Projeto de Tipologia Vegetal implica a aplicação da legislação vigente à época do protocolo, uma vez que a apreciação deveria ter ocorrido até maio de 2020, antes da entrada em vigor do Decreto n. 697/2020.

4. Assim, a Administração não pode impor ao requerente o cumprimento de novas normas que passaram a vigorar após o vencimento do prazo legal para análise do projeto.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"É devida a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do requerimento administrativo quando demonstrada a demora injustificada da Administração na análise do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º, § 2º; Decreto n. 2.365/2010; LC n. 404/2010; Decreto Estadual n. 697/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 27.641-SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/10/2008; TJ-SP, Apelação Cível 1070175-76.2019.8.26.0053, Rel. Spoladore Dominguez, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por
JOSÉ TELMO VIERO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1037219-21.2023.8.11.0041 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para
“determinar a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referente à análise e validação do Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 19.11.2019, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Antonio, localizado no Município de Porto Estrela (MT) referente ao CAR-MT 52242/2019, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”

O apelante suscita em suas razões que a sentença foi omissa quanto ao pedido da necessidade de análise do Projeto seguindo as diretrizes do Decreto 2.365/2010 e da Lei Complementar 404/2010. Argumenta, que fora opostos embargos de declaração e que fora rejeitado, fazendo a necessidade do presente recurso.

Aduz o recorrente que ajuizou ação de obrigação de fazer com o intuito que a Recorrida analisasse o Laudo de Tipologia apresentado pelo Recorrente em 12.11.2019, dentro do prazo de 30 dias, uma vez que o Recorrido não respeitou o prazo legal de 06 meses, que se encerrou em 12.05.2020, bem como requereu que o laudo protocolado seja analisado conforme as diretrizes do Decreto n. 2.365 de 2010, do Estado do MT.

Assevera que é necessária a análise do laudo de tipologia conforme a norma vigente a época de seu protocolo. Narra que em 12.11.2019 realizou o protocolo de análise e vistoria de tipologia da vegetação, nos termos do Decreto Estadual n. 2.365/2010 e da Lei Complementar nº 404/2010 e pela morosidade do Estado em analisar seu protocolo passou vigorar um novo Decreto n.660/2020, que alterou toda a forma como deveria ser realizado o Projeto do Laudo de Tipologia.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reforma a sentença e conferir a necessidade de analisar o laudo de tipologia conforme a norma vigente a época de seu protocolo.

Contrarrazões, id. 244182274.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
JOSÉ TELMO VIERO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1037219-21.2023.8.11.0041 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para
“determinar a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referente à análise e validação do Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 19.11.2019, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no Município de Porto Estrela (MT) referente ao CAR-MT 52242/2019, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”

Versam os autos referenciais acerca de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Apelante objetivando compelir o requerido, ora Apelado a análise do Laudo de Tipologia já apresentado pelo Requerente, no prazo de 30 dias,
seguindo as diretrizes do Decreto 2.365 de 09 de fevereiro de 2010 e da Lei Complementar 404 de junho de 2010,
diante do não cumprimento dos prazos legais estabelecidos pelo Estado, através da SEMA.

Ao sentenciar o feito o Magistrado de origem apena consignou que se observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referente à análise e validação do Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 19.11.2019.

Irresignado, o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença para conferir a necessidade de analisar o laudo de tipologia conforme a norma vigente a época de seu protocolo, uma vez que foi omissa quanto ao pedido da necessidade de análise do Projeto seguindo as diretrizes do Decreto 2.365/2010 e da Lei Complementar 404/2010.

Pois bem.

Como se sabe, em regra, não há que falar em direito adquirido ao regime jurídico fundado em lei revogada que se encontrava vigente na data do protocolo de requerimento administrativo ambiental, pois a eficácia do direito pleiteado depende da finalização do próprio trâmite burocrático.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO - DIREITO DE PROTOCOLO -
ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO - EFEITOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
- RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. CONTROVÉRSIA.
Sobre a existência de direito adquirido a regime jurídico fundado em lei revogada, quando o suposto titular apresentara mero requerimento administrativo
.

2. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. O conceito de direito adquirido, instituto sediado na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI, CFD 1988), encontra densidade discursiva no direito infraconstitucional, especificamente o art. 6º, § 2º, LICC, que assim considera o direito exercitável sem limite por termo préfixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.

3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DIREITO ADQUIRIDO. Observado o critério proposto na obra de Francesco Gabba, o recorrente não tem direito adquirido a regime jurídico, porquanto: a) não possuía, à época do requerimento, todas as condições necessárias para o implemento do direito à regularização imobiliária, porque seu requesto demandava, além de outros aspectos, o placet do órgão administrativo, verdadeiro requisito de eficácia do direito a que almejava; b) a superveniente alteração legislativa esvaziou sua pretensão, antes do preenchimento dos requisitos plenos, necessários à aquisição do direito; c) a nova lei suprimiu a possibilidade de concessão de eficácia ao que pretendia o requerente, na medida em que impediu seu reconhecimento jurídico, o que tornou impossível a constituição do próprio direito.

4. EFEITOS DO"DIREITO DE PROTOCOLO"NO CASO CONCRETO. Nesta espécie,
não há como se resguardar o "direito de protocolo", ou seja, o direito à aplicação, durante todo o processo administrativo, do regime jurídico existente no momento do protocolo da petição inicial, na forma como deseja o recorrente. Precedente do STF
. (...)

(STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27.641 - SP - 2008D 0186468-4, Relator: Ministro Humberto Martins, J. 2/10/2008). [Destaquei]

Contudo, o caso dos autos apresenta especial particularidade, pois foi reconhecida a demora injustificada do Estado de Mato Grosso na análise e validação do Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 19.11.2019 e até a data do protocolo da ação (28.09.2023) o processo administrativo não havia sido analisado não seguindo, assim, os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Observa-se que o recurso de apelação versa somente sobre a aplicação do Decreto 2.365/2010 e da Lei Complementar 404/2010 na análise do protocolo, e que não houve recurso do capitulo da sentença referente a demora injustificada do Estado de Mato Grosso, ou seja, houve coisa julgada referente a esse capítulo

Ressalta-se que, na hipótese, restou incontroverso que o prazo estabelecido pela Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015 e Decreto Estadual n. 697/2020 para a análise do requerimento pela Administração Estadual se esvaiu bem antes da entrada em vigor do Decreto nº 660, de 06 de outubro de 2020; pois se tivesse a SEMA/MT analisado o seu pedido dentro do prazo máximo de 6 (meses) a contar da data do protocolo da apresentação de novos documentos pelo Apelante (12.11.2019), ou seja, até 12.05.2020, a apreciação da pretensão
teria ocorrido de acordo com a legislação vigente à época do protocolo.

Sendo assim, não pode o Apelante ser prejudicado pela demora injustificada e desarrazoada da Administração em efetuar a análise de seu pedido, impondo-lhe o cumprimento de novas regras que passaram a ter vigência depois de um ano da data em que protocolou os documentos complementares exigidos pelo órgão ambiental.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE "DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA", NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL nº 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL nº 16.402/16 – O direito de protocolo é conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, sendo, contudo, excepcional e aplicável a hipóteses diversas da tratada nos autos – Direito líquido e certo à "declaração de potencial construtivo passível de transferência" baseada no Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 16.050/2014)–
Ilegalidade, no aspecto, da previsão da Lei Municipal nº 16.402/2016 – Segurança concedida – Sentença reformada. Apelo provido
.

(TJ-SP - AC: 10701757620198260053 SP 1070175-76.2019.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/9/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/9/2021). [Destaquei]

Desse modo, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, devem ser observadas as regras vigentes na época em que o pedido administrativo foi formulado, qual seja, o Decreto nº 2.365 de 09/02/2010.

Como se vê, a súplica recursal merece ser acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
ao recurso para reformar em parte a sentença, determinar que o Estado de Mato Grosso observe as regras vigentes na época em que o pedido administrativo foi formulado pelo ora Apelante, qual seja, o Decreto nº 2.365 de 09/02/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024